Tribunal: STF
Processo: RHC 201643
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Embargos declaratórios em recurso ordinário em habeas corpus recebidos como agravo regimental. Homicídio. Decisão de pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Análise de fatos e provas. Excesso de prazo. Supressão de instância.



    1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e que “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    3. Hipótese em que as instâncias de origem atestaram a presença de “indícios suficientes de autoria, vez que a prova testemunhal produzida nesta fase do iudicium accusationis indicou que o acusado Marcos teria participado da infração penal na forma imputada na denúncia”.



    4. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processual restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    5. No que se refere à alegação de excesso de prazo na prisão cautelar, a matéria não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    6. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.